Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711050-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, MARCIA REGINA DIAS MOREIRA DE SOUZA, PAULO RODRIGO ALVES DE SOUZA LEITE APELADO: PAULO RODRIGO ALVES DE SOUZA LEITE, MARCIA REGINA DIAS MOREIRA DE SOUZA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O Vistos etc., Nos termos dos arts. 982, § 5o, c/c 987, §§ 1o e 2o, ambos do CPC [1], aguarde-se em Secretaria o trânsito em julgado do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20); tendo em vista que a questão jurídica debatida e decidida no retromencionado incidente refletirá nos presentes autos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.